Tribunal: TJSP
Processo: 1009251-81.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009251-81.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
GERALDA SANDES RODRIGUES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009251-81.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 29.327
2
Voto no 29.327
Embargos de Declaração no 1009251-81.2017.8.26.0114/50000
Embargante: Geralda Sandes Rodrigues
Embargado: INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Atribuição de efeitos infringentes
Inadmissibilidade

Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de
rediscussão da matéria.
Vistos.
Embargos de declaração interpostos por Geralda Sandes Rodrigues, contra v.
acórdão desta 17a Câmara de Direito Público, com nítido propósito infringente.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões
ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado ponto, os
embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no art. 1022 do
CPC (art. 535 do CPC/1973).
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma das
referidas máculas.
Todas as questões apontadas pela obreira foram suficientemente debatidas no
v. acórdão, segundo o qual não restou caracterizado qualquer grau de incapacidade laboral
a permitir a concessão do benefício postulado na inicial (todas as manobras propedêuticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009251-81.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 29.327
3
mostraram-se negativas exame físico a fls. 170/171). Neste aspecto, observo que toda a
dilação probatória postulada não teria o condão de alterar o livre convencimento do juízo
ante o resultado inequívoco da prova técnica, razão pela qual foi indeferida sua
complementação, nos termos do arts. 370 e 371, do CPC.
Conforme ressaltado na mencionada decisão “os informes médicos juntados
aos autos demonstram a existência da moléstia e suas complicações no período de
convalescença (há quase 10 anos da elaboração do laudo pericial), o que não implica o
reconhecimento da incapacidade laboral atual, ainda que a autora tivesse sido reabilitada
naquela época.” Não há, portanto, nada a ser integrado.
Anoto, em remate, que a imprescindível fundamentação das decisões judiciais
não consiste no fato do julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que a
parte considera pertinentes.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator